Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-79.2022.8.11.0101
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000714-79.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEDEAN NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 848.202.841-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON ORTIZ - CPF: 039.214.541-31 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PERTINÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade da busca domiciliar ante a existência de fundadas razões da prática de crime permanente.

“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).

“[...] a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, consoante inteligência da Súmula 545/STJ, e, como tal, não há óbice para a compensação integral com a agravante da reincidência, ainda que específica”
(TJMT, APCrim n. 10182036920218110003).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Gedean Nogueira da Silva
comoincursonas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência; além do pagamento de 727 (setecentos e vinte e sete) dias-multa (ID 167452230).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar, assim como de todas as provas dela decorrentes. No mérito, requer a absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente requer: a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio; b) a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no patamar mínimo, bem como o reconhecimento da confissão extrajudicial como atenuante (ID 167452246).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 167452249).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 168295182).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR): NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar, assim como de todas as provas dela decorrentes.

Pois bem. A preliminar não prospera.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de agosto de 2022, por volta de 21:00 horas, na residência situada na rua Pain Filho, nº 493, União do Sul/MT termo judiciário da Comarca de Cláudia, o denunciado, GEDEAN NOGUEIRA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito e guardava, com finalidade diversa do consumo pessoal, 24 (vinte e quatro) porções análogas de pasta base, subproduto da cocaína, com massa bruta de 39,32g (trinta e nove gramas e trinta e dois centigramas); 12 (doze) invólucros contendo porções análogas a cocaína, com massa bruta de 12,52g (doze gramas e cinquenta e dois centigramas); 01 (uma) porção análoga a cocaína com massa líquida de 29,48g (vinte e oito gramas e quarenta e oito centigramas); 04 (quatro) pinos de cocaína com massa bruta de 2,42g (dois gramas e quarenta e dois centigramas), substâncias estas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal”
(ID 167452178).

Em síntese, sustenta a defesa técnica que a busca e apreensão realizada na residência do acusado reveste-se de nulidade, assim como todas as provas dela decorrentes, haja vista a ausência de fundada suspeita e de investigação prévia (ID 167452246).

O juízo
a quo,
com acerto
,
rejeitou tal preliminar ao argumento de que:

“[...] o acesso à residência do acusado se deu após denúncias anônimas, investigação prévia, inclusive com abordagem de usuário que havia acabado de sair da residência do acusado. Logo, temos a fundada suspeita de que a residência do réu, Gedean, era um ponto de venda de Drogas na cidade de União do Sul/MT.

Com a fundada suspeita, os policiais foram até a residência, realizaram a abordagem, e encontraram as drogas.

Apesar de não haver autorização judicial ou do proprietário para adentrar a residência,
tal autorização é dispensável quando existem no mínimo indícios de situação de flagrante no interior da residência para possibilitar o acesso dos policiais militares sem autorização ou sem ordem judicial
. Do depoimento prestado pelos policiais militares tanto em sede policial quanto em juízo e pela testemunha Maximiliano Almeida Melônio, em sede inquisitorial, é possível extrair facilmente a fundada suspeita”
(ID 167452230).

De fato, ao contrário do que alega a defesa, ressai das declarações da testemunha Maximiliano (abordado ao sair da residência do acusado) e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a presença de fundada suspeita, consubstanciada em denúncias anônimas e investigação prévia.

Ouvidos na fase investigativa, os policiais militares Thelmo Gome e Airton Sampaio, afirmaram que:

“ESTA EQUIPE POLICIAL MILITAR RECEBEU INFORMAÇÕES NO TELEFONE FUNCIONAL QUE O SUSPEITO GEDEAN, ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA; QUE, FOI INTENSIFICADO ABORDAGENS NAS PROXIMIDADES, SENDO QUE NESTA DATA DEPARAMOS COM 0 SUSPEITO MAXIMILIANO SAINDO DA "BOCA DE FUMO" E AO FAZER ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL LOCALIZAMOS NO BOLSO DE SUA BERMUDA UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE, CONFORME RELATOS DO SUSPEITO MAXIMILIANO TERIA COMPRADO DO SUSPEITO GEDEAN; ATO CONTÍNUO ADENTRAMOS NA "BOCA DE FUMO" E DEPARAMOS COM O SUSPEITO GEDEAN, JUNTAMENTE COM 0 SUSPEITO ANTONIO, BEM COMO, UM FRASCO CONTENDO 23 (VINTE E TRÊS) INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE, AO FAZER BUSCA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO NO GUARDA ROUPAS, UMA BOLSA DE COR PRETA CONTENDO 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 12 (DOZE) INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 04 (QUATRO) PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO DE COR PRATA, VARIAS EMBALAGENS, R$ 337,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) EM DINHERO TROCADO PROVENIENTE DA VENDA, 01 (UM) CADERNO CONTENDO ANOTAÇÕES DAS VENDAS DE ENTORPECENTES, 02 (DOIS) COMPROVANTES DE DEPÓSITOS, SENDO UM NO VALOR DE R$ 4.926,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) E OUTRO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), FEITOS NA CONTA CORRENTE 00029927-4, AGÊNCIA 0812 EM NOME DE LIGIA MARIA ALVES; QUE, FOI APREENDIDO TRÊS APARELHOS CELULARES, SENDO UM APARELHO CELULAR DE MARCA MOTOROLA DE COR AZUL DO SUSPEITO MAXIMILIANO, UM APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG DE COR AZUL DO SUSPEITO ANTONIOO E UM APARELHO CELULAR DE MARCA MOTOROLA DE COR CINZA DO SUSPEITO GEDEAN; QUE, NO MOMENTO EM QUE ESTAVA SENDO CONFECCIONADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA O SUSPEITO GEDEAN NOGUEIRA DA SILVA, NOS RELATOU QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA HÁ VÁRIOS DIAS, E QUE JÁ ESTAVA CUMPRINDO PENA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO, ESTAVA UTILIZANDO TORNOZELEIRA NO MOMENTO EM QUE FOI PRESO; CONDUZIMOS OS SUSPEITOS GEDEAN NOGUEIRA DA SILVA, ANTONIO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO E MAXIMILIANO ALMEIDA GALVÃO, SEM LESÃO CORPORAL ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CLAUDIA - MT, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS; LAVRA-SE E REGISTRA-SE”.

No mesmo sentido, em juízo, a testemunha policial Thelmo Gomes alegou que:

“[...] estavam recebendo várias ligações no telefone funcional, onde as pessoas diziam que naquela casa se comercializava entorpecentes, bem como em outras situações já haviam apreendido um celular roubado e produtos provenientes de furtos. Aduziu então que começaram a monitorar a residência do acusado para identificar o fluxo de usuário de drogas, sendo que abordaram o Maximiliano e ao fazer busca, localizou no bolso dele algo que aparentava ser parta base de cocaína. Disse que ao adentrar na residência do réu, se deparou com Gedean na área de fora com várias porções análogas à pasta-base de cocaína, ao fazer uma busca no interior da residência, encontrou uma bolsa preta dentro do guarda-roupa contendo porções de pasta-base de cocaína, dinheiro trocado, balança e caderno com anotação nos versos. Alegou que conduziu os envolvidos até a delegacia para demais providências. Afirmou que quando chegou, o Gedean e o Antônio estavam na área de fora, sentados em uma mesa com um frasco com várias porções de substâncias de pasta-base de cocaína e o restante estava no interior da casa dentro de um guarda-roupa
em uma bolsa de cor preta, mais porções de pasta base de cocaína, cocaína, balança, dinheiro trocado e caderno com diversas anotações
. Apontou que naquele momento ninguém assumiu ser dono da droga, mas ao chegar no quartel o Gedean assumiu que a droga era dele. Disse que no caderno estavam anotados os nomes de pessoas conhecidas por serem usuárias ou traficantes. Relatou que a Márcia é conhecida e também é traficante, sua filha foi presa recentemente, a Gê também é conhecida no município. Expõe não conhecer o Luciano, Gustavo e nem Santiago. Relatou que chá e óleo dizem respeito a pasta-base de cocaína e maconha. Afirmou que os comprovantes de depósitos estavam dentro desta bolsa preta também. Expõe que o Maximiliano sempre ficava na praça central e segundo ele é usuário de drogas, ele foi abordado próximo a rua do réu e Maximiliano confirmou que comprou a droga com Gedean, sendo que após sua abordagem, foram para casa do acusado tendo em vista que Maximiliano tinha acabado de sair de lá com drogas”
(ID 167452230).

Corroborando também as declarações prestadas em sede policial, a testemunha policial Airton Sampaio afirmou em juízo que:

“[...] já tinha informação de que estava acontecendo esse tráfico desse suspeito aí, Gedean. Como a gente narrou, a gente intensificou as rondas e após uma abordagem e encontrar um suspeito (Maximiliano) com materialidade, com entorpecente, ele indicou, dizendo que tinha comprado na casa do Gedean e que lá estaria havendo o comércio de drogas. Aí fomos juntos com o suspeito, aonde a gente conseguiu identificar e verificar a situação que estava acontecendo na residência”.

Na fase administrativa, a testemunha Maximiliano corroborou os depoimentos dos policiais, afirmando que:

“[...] na data de ontem, por volta das 20h, estava próximo a uma agropecuária no centro da cidade de União do Sul-MT, quando foi abordado pela polícia militar; Que na abordagem, o declarante estava com uma porção de maconha no bolso; Que os policiais questionaram se o declarante havia pego aquela porção de droga com GEDEAN, sendo respondido pelo declarante que sim; Que os policiais foram até a casa de GEDEAN, onde os policiais entraram na casa e localizaram mais drogas; Que os policiais fizeram a prisão de GEDEAN e de um outro rapaz; Que este outro rapaz que foi preso o declarante não tem conhecimento de quem seja; Que pagou 10 (dez) reais na porção de maconha que comprou de GEDEAN; Que o declarante é usuário de maconha há aproximadamente 02 anos”
(ID 167452157).

Friso que embora o acusado tenha alegado, em juízo, que a testemunha Maximiliano não foi até sua residência adquirir drogas no dia dos fatos, tal versão encontra-se isolada nos autos.

Verifica-se, portanto, que a entrada na residência do acusado se deu com fulcro em fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas, após prévia investigação propulsionada por denúncias anônimas.

Portanto,
in casu
, a diligência policial encontra-se em conformidade com o previsto no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal,que expressamente valida a busca domiciliar sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado emdomicíliosem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, considerando que a busca domiciliar amparou-se em fundada suspeita, não há falar em nulidade.

Portanto, rejeitoapreliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa requer a absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente requer: a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio; b) a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no patamar mínimo, bem como o reconhecimento da confissão extrajudicial como atenuante (ID 167452246).

Contudo, sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 167451247), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 167452154), do Boletim de Ocorrência (ID 167451248), do comprovante de depósito (ID 167452150), das fotos do caderno de anotações referente ao tráfico (ID 167451249), do Laudo Pericial (ID 167452217), além da prova oral produzida.

Em sede policial o acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Todavia, em juízo, apresentou versão diversa sobre os fatos constantes da denúncia, alegando que as drogas apreendidas em sua residência seriam destinadas ao seu consumo próprio. Veja-se:

“[...] é usuário de drogas, e que comprou as drogas de umas pessoas de Sinop/MT, inclusive já comprava em quantidade grande para não precisar ir em biqueira, e que cheira pó e pasta-base, sendo que fazia cinco dias que havia comprado a droga por R$1.100,00 (mil e cem reais). Afirmou que dividia em porções para usar e fez as 24 porções para uso próprio. Alegou que sua esposa não sabia que usava drogas. Negou que Maximiliano tenha ido até a sua residência no dia da prisão, mas sempre via ele nas ruas e inclusive ele traficava drogas. Declarou que no dia da prisão estava dentro de casa com sua esposa e a criança esperando a novela começar e o rapaz estava jantando lá fora (negou que estivesse fora de casa) e que a droga estava guardada e os policiais encontraram dentro de sua casa. Disse que o dinheiro encontrado era seu, de suas diárias e que os depósitos eram de sua esposa que vendia roupas e lingeries, esse dinheiro estava sendo guardado para a gravidez dela. Relatou que trabalha na serraria por diária para o Douglas e que sua diária era cento e vinte reais. Negou que o caderno era de sua propriedade”.

“Sua esposa, Lígia Maria, tenta corroborar a sua versão, contudo, a versão do acusado e da informante estão totalmente divorciadas das provas materiais. Lígia nega saber a respeito das drogas encontradas na residência, e afirma que o acusado é usuário de drogas, e o entorpecente seria para seu consumo próprio. Afirma não saber a respeito do caderno de anotações encontrado e que o dinheiro trocado seria das diárias do réu. Ainda, aduz que os depósitos seriam pela venda de lingerie, pois a época vendia”
(Sentença, ID 167452230 - p. 7).

Conforme já destacado na análise da preliminar, as testemunhas policiais Thelmo e Airton foram uníssonas ao apresentar elementos que indicam a prática da traficância pelo acusado, que foram corroborados tanto pelo auto de apreensão quanto pelo laudo pericial definitivo.

Isso porque consta do termo de ID 167452154, assim como do laudo de constatação (ID 167452171), a apreensão de 04 (quatro) pinos análogos à cocaína, com massa bruta de 2,42g; 01 (uma) porção análoga à cocaína, com massa bruta de 29,48g; 12 (doze) invólucros análogos à cocaína, com massa bruta de 12,52g; 24 (vinte e quatro) porções análogas à pasta base, com massa bruta de 39,32g.

Destaco que todo o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, de acordo com o laudo pericial definitivo (ID 167452217).

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Dessa forma, embora em juízo o acusado tenha negado o fim de mercancia, afirmando que as drogas seriam destinadas ao seu consumo, o fato de ter em depósito considerável quantidade de cocaína em diversas apresentações, somado à apreensão de caderno com contabilidade do tráfico, balança de precisão e dinheiro em espécie, caracteriza, na verdade, o delito de tráfico de drogas; mormente considerando que os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação apontam o apelante como agente difusor do tráfico em União do Sul e, ainda, que
“a confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 11).

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, especialmente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Além disso,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (
Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que as teses absolutória e desclassificatória não encontram guarida no conjunto probatório. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –[...]. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO – RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES SEMELHANTES ALÉM DA PRESENTE – DEDICANDO-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES STF [HC 204. 946] E STJ [ HC 668023] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
[...] (TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

A defesa objetiva, ainda, a
readequação da pena-base
, em síntese, ao argumento de que o juízo
a quo
equivocou-se ao elevá-la em 01 (um) ano e 03 (três) meses com fulcro, exclusivamente, na quantidade de droga, haja vista que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque “o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente” (STJ, HC 364577/SP).

Nesse sentido, a quantidade e natureza da droga apreendida (massa bruta total de 83,74g de
cocaína
) autorizam o aumento da pena basilar, haja vista tratar-se de entorpecente
de alto poder viciante e nocividade à saúde do usuário.

Destaco que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Portanto, o recrudescimento da pena-base, efetivado pelo juízo singular, para o “[...]
crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

Por derradeiro, a defesa, com razão, objetiva o
reconhecimento da atenuante da confissão realizada extrajudicialmente
pelo acusado, que, em sede policial, alegou que:

“[...] era por volta das20h, quando a polícia militar foi até a casa do interrogando; Que os policiais chegaram na residência perguntando sobre drogas; Que o interrogando disse que tinha sim droga na casa, em especial dentro do guarda roupas; Que a droga que foi localizada e apreendida na data de ontem pertence ao interrogando;
Que o interrogando afirma que a droga que foi localizada em sua residência seria para a venda ilícita
[...]” (ID 167452163 – p.2-3, destaquei).

Consta da r. sentença o reconhecimento tão somente da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena:

“2. Das circunstâncias legais.

Existente a circunstância agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, por haver condenação criminal transitada em julgado em desfavor do réu, agravo a pena em 01 (um) um ano e 15 (quinze) dias, passando a ser dosada em 07 (sete) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.
Inexistem circunstâncias atenuantes
”
(ID 167452230 - p. 15, destaquei).

Todavia, destaco que embora o magistrado
a quo
não tenha se manifestado sobre a confissão realizada extrajudicialmente ao dosar a pena do acusado, sopesou-a para firmar o juízo condenatório; haja vista que além de colacioná-la, ponderou que “
em primeiro lugar, chama atenção o fato de o réu, em sede de inquérito policial, ter apresentado uma versão e confirmado que a droga seria para venda ilícita, e em juízo alterar a sua versão
” (Sentença, ID 167452230 - p. 8).

Dessa forma, considerando que a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, foi utilizada como elemento para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.”
(AgRg no HC 695.471/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 02/03/2022)

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – [...] – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA EM SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –– [...] – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, consoante inteligência da Súmula 545/STJ, e, como tal, não há óbice para a compensação integral com a agravante da reincidência, ainda que específica”.
(TJ-MT 10182036920218110003 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL [...] RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – 2.1. DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – [...] 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2) Do reconhecimento de atenuantes 2.1. Embora tenha o apelante se retratado em juízo, há de ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, d, porquanto a confissão extrajudicial serviu para a formação da convicção do magistrado em atribuir a responsabilidade penal e subsidiar a condenação do agente.
[...] (Ap 29588/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (TJ-MT - APL: 00014661020168110059 29588/2017, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/06/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2017)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Mantida a majoração da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico e compensando-se integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos; que torno definitiva, à mingua de causas de aumento ou diminuição.

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar e, no mérito, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante
Gedean Nogueira da Silva
para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023